Tribunal: TJPA
Processo: 0016334-35.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016334-77.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARILEA BARROSO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA.
MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
À UNANIMIDADE.

1-
Embargos de Declaração em Apelação Cível.
Acórdão que negou
provimento à Apelação e, reformou a sentença em sede de Reexame Necessário,
apenas no que tange aos honorários advocatícios.

2- A questão da alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei 7.507/91 sequer havia sido suscitada em sede de apelação. Todavia, o acórdão ora embargado está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido da inocorrência de inconstitucionalidade.

3-Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que a 1ª Turma de Direito Público, decidiu devidamente quanto a questão posta em juízo, não havendo que se alegar vício de omissão a ser sanado no referido julgado, conforme claramente consignado na própria EMENTA do julgado e no voto. Logo, resta claro que as insurgências da embargante não dizem respeito à omissão no julgado, mas sim a sua irresignação com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

4-Inexistindo qualquer o vício a ser suprido no Acórdão, não se sustentam as alegações da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito. Precedentes.

5-

Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Reexame Necessário opostos pelo Município de Belém contra
Marilea Barroso Cavalcante
, para sanar alegada omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“Desse modo, não resta dúvida de que a aplicação da norma ao caso concreto é perfeitamente cabível, pois presentes todos os requisitos necessários para tanto. Nessa senda, evidencia-se o afastamento da tese do recorrente de que o Judiciário estaria fazendo o papel dos Poderes Legislativo e Executivo, pois a aplicação da lei de eficácia plena não se amolda a tais alegações.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo inalterada, nos termos da presente fundamentação. Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

É como voto.”

Em suas razões, o Embargante alega a inconstitucionalidade incidental dos artigos 12 e 19, ambos da Lei Municipal nº 7.507/1991 e que a decisão ora atacada afrontaria a legalidade que rege os atos da Administração Pública, consoante art. 37, caput, da CF/88, na medida que determina o enquadramento e/ou reenquadramento de servidor público com a aplicação de progressão funcional com supedâneo em norma de eficácia contida.

Pugna, ainda, pela prescrição, ao argumento de que não se trata de relação de trato sucessivo.

Ao, final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que seja o vício sanado, pretendendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

A Embargada, apresar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões conforme certidão de ID. 3869968.

É o relato do essencial.

VOTO

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve os vícios de julgamento apontados pelo Município.

Ocorre que, verificando o Acórdão recorrido, observa-se que a 1ª Turma de Direito Público, decidiu devidamente quanto a questão posta em juízo, não havendo que se alegar vício de omissão a ser sanado no referido julgado, conforme claramente consignado na própria EMENTA do julgado e no excerto do voto:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO.

PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 E 7.673/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO A PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos transcritos (art. 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91 e art. 1 e 2 da Lei Municipal nº 7.673/93).

II- Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a

matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime.

Ora, a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei 7.507/91 sequer havia sido suscitada em sede de apelação. Todavia, o acórdão ora embargado está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal e do art. 80 da lei 7.502/90 que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor. 4. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(2019.03082004-38, 206.746, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-31).

Logo, resta claro que as insurgências do embargante não dizem respeito à omissão no julgado, mas sim a sua irresignação com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Inexistindo qualquer o vício a ser suprido no Acórdão, não se sustentam as alegações do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS
. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) – Grifo nosso

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR RUPTURA DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO BIENAL. INOCORRENCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, À UNANIMIDADE.

(...) A alegação de omissão quanto a tese de prescrição bienal suscitada, verifica-se totalmente infundada, pois em análise ao Acórdão recorrido há clara manifestação pela aplicação da prescrição quinquenal, em observância a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça.

(TJPA, 2018.01449053-52, 188.380, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 2018-04-13). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém, 24/05/2021